Tribunal: STF
Processo: HC 225493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro e outros em favor de B.P.S e R.S.P contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que recebeu denúncia contra as pacientes, nos autos da AP 623/DF, assim ementado: 



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE E PRESCRIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM RELAÇÃO A EVENTOS CRIMINOSOS "SCOPEL"; "CARIACICA"; "STONE". QUANTO AO EVENTO VIAÇÃO SERRANA: COMPETÊNCIA DA CORTE PARA JULGAR DESEMBARGADOR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR CORRUPÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM FACE DO 14º EVENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO DESEMBARGADOR. 



    I - Declara-se a prescrição por morte dos denunciados listados.



     II - Declara-se a prescrição pela idade e pela quantidade de penas em desfavor dos denunciados listados.



     III - Existem indícios suficientes para recebimento da denúncia, por corrupção, contra: 



    1)PEDRO SCOPEL, 2)ADRIANO SCOPEL, 3)FREDERICO LUÍS SHCHAIDER PIMENTEL E 4)PAULO GUERRA DUQUE (2º Evento SCOPEL); 



    1)FREDERICO LUÍS SCHAIDER PIMENTEL, 2)BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI, 3)LARISSA PIGNATON SARCINELLI PIMENTEL, 4)LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES, 5)ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL, 6)DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA, 7)HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA, 8)LEANDRO SÁ FORTES, e 9)FELIPE SARDENBERG MACHADO (3º Evento: Criação do Cartório de Cariacica/ES);



    1) PAULO GUERRA DUQUE e 2) JOHNNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI (5º Evento: Município de PEDRO CANÁRIO/ES); e PAULO GUERRA DUQUE (6º Evento: Honorários Advocatícios/Stone Mineração).



    IV - Quanto ao 10º Evento, existem indícios suficientes contra o ex-Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Robson Luiz Albanez, atualmente Desembargador, que teria feito solicitação, em troca de atos em processo executivo de interesse do Gilson Letaif Mansur Filho, para que este advogado interferisse perante desembargadores para a promoção ilícita do magistrado como desembargador.



     V - Existem indícios de que Gilson Letaif Mansur Filho, no mesmo evento “Bloqueio” Viação Serrana, teria aderido à solicitação do magistrado e oferecido a vantagem indevida ao magistrado Robson Luiz Albanez para usar sua influência no Tribunal a fim de que as promoções na carreira fossem feitas de modo a beneficiar o juiz. 



    VI - A denúncia deve ser recebida contra o Desembargador Robson Luiz Albanez por corrupção passiva com aumento de pena, na forma do art. 317, § 1º, do Código Penal, afastando-se apenas a aplicação do art. 71 do Código Penal (crime continuado). 



    VII - A denúncia deve ser recebida contra Gilson Letaif Mansur Filho, por corrupção ativa com aumento de pena, na forma do art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 



    VIII - Rejeita-se a denúncia, quanto ao denominado "eventos posteriores" em desfavor de Bárbara Pignaton Sarcinelli, pelo delito de peculato, porque não preenchidos os pressupostos do art. 41 do CPP. 



    IX - Indeferido o pedido de desmembramento, em consideração à situação peculiar dos autos: de possível dificuldade na continuidade do processo no primeiro grau na origem e da complexidade e da unicidade caracterizada.



     X - Deferido o pedido de afastamento cautelar de Robson Albanez das suas funções de Desembargador durante o curso do processo penal, a fim de resguardar a imagem, a moralidade e o funcionamento, independente e imparcial da jurisdição no Tribunal de Justiça/ES, e demais valores caracterizadores da ordem pública.” (eDOC 43, p.4-6)



    Nesta Corte, alegam, em síntese, nulidade das interceptações telefônicas por supostamente violarem o foro de prerrogativa de função, ainda da operação denominada “Titanic” e que foram emprestadas à operação denominada “Naufrágio”. Alegam ser as interceptações o “único acervo probatório no qual se baseia o evento 2 da Op. Naufrágio (caso Scopel)” (eDOC 1, p.8) 



    Pugnam a concessão da ordem para que, liminarmente, suspenda a instrução processual até que se aprecie, no mérito, a ilicitude das provas.



    No mérito, pedem o reconhecimento da nulidade para a declaração da nulidade tanto da decisão que deferiu a interceptação, quanto as decisões que prorrogaram o deferimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Prevento em razão do HC 103.236/ES.



    Registo, de início, que quanto à validade da interceptação da Operação Titanic, no julgamento do HC 103.236/ES , de minha relatoria, restou fixado:



    “Habeas Corpus. 2. Interceptação telefônica. Ofensa ao direito ao silêncio e à não autoincriminação. Inocorrência. Inteligência do art. 5º, XII, CF. 3. Acompanhamento de inquérito policial. Parcialidade do Magistrado. Inocorrência. Cumprimento das funções jurisdicionais. 4. Constrangimento não evidenciado. 5. Ordem denegada”. 



    Anoto que a rejeição dos argumentos quanto ao material produzido nas interceptações telefônicas foi suscitado pela defesa dos acusados Adriano Scopel e Pedro Scopel, destacando a decisão que o conteúdo compartilhado da Operação Titanic era legal e relevante ao presente caso. Tanto assim que temática foi objeto expresso dos acórdãos de admissão da acusação, especificamente dos Embargos de Declaração.



    Ainda sobre a legalidade das interceptações telefônicas, registrou o eminente relator quando do acórdão do Órgão Especial do STJ:



    “Quanto à prova emprestada, a partir do momento em que os materiais e documentos foram juntados na investigação e os presentes autos obedeceram ao princípio da aquisição processual probatória, porque não consideradas ilícitas pelo Juízo competente e admitidas regularmente, no caso pela eminente Ministra Laurita Vaz, de maneira que as provas emprestadas (da "Operação Titanic") foram incorporadas nos presentes autos de forma lícita e pelo Juízo competente, inexistindo ilicitude. (eDOC 44, p. 44)



    Ainda:



    “Além da inexistência de vícios na prova emprestada juntada aos autos, que delas tiveram conhecimentos e acesso os investigados, não considero ter havido violação do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, que trata da prorrogação da interceptação telefônica determinada por esta Corte Superior. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, especialmente do STF e do STJ, é inabalável na posição de que, dada a complexidade dos fatos e da necessidade da situação, o prazo de 15 dias renovável por igual tempo pode ser ultrapassado, inexistindo qualquer abuso, seja violação da intimidade ou da dignidade humana decorrente da interceptação telefônica.” (eDOC 44, p.49)



    A respeito de ser a interceptação telefônica emprestada o “único acervo probatório no qual se baseia o evento 2 da Op. Naufrágio (caso Scopel)” (eDOC 1,p.8), registro o apontamento do acórdão: 



    “Não tem razão a defesa ao alegar que o material probatório dos autos se restringe à interceptação telefônica, uma vez que, composto de mais de 46 anexos, o inquérito policial foi produzido com farta prova documental, testemunhal e pericial, somada à fundamental, é certo, prova telefônica que foi referida na denúncia, inexistindo ausência nos autos de documentos referidos na peça acusatória. Aliás, inexiste qualquer surpresa ou prova ainda não produzida, já que foram juntados há mais de 10 anos os documentos e mídias referidos na denúncia das quais tiveram acesso as defesas há bastante tempo, elementos compostos de mais de 46 anexos, razão pela qual não há necessidade da juntada de toda investigação e anexos da anterior "Operação Titanic", especialmente o que não interessava à presente "Operação "Naufrágio", mesmo porque aquela operação anterior tinha objeto diverso de delitos envolvendo outras pessoas não denunciados no presente processo (com exceção de Pedro e Mariano Scopel).” (eDOC 44, p. 47-48)



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. A impetração, na verdade, pretende rediscutir matérias já estabilizadas, devidamente enfrentadas pelo STF e pelo STJ, às vésperas da instrução, ainda que o acórdão de recebimento date de 01.12.2021, isto é, a defesa aguardou convenientemente mais de ano para impetrar a presente ordem de habeas corpus, desprovida de fundamento, somente 06.03.2023, com violação da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual que deveriam orientar os agentes procedimentais.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Remeta-se cópia da decisão ao relator da ação penal 623 no STJ.



    Consequentemente, torno sem efeito o despacho eDOC 47.



    Intimem-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente